Tribunal: CARF
Processo: 13819.002903/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002903/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
CLAUDEMIR GAVIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 5.821,33, sendo R$ 2.584,39 referentes ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002903/2010-32
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002903/2010-32

imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 1.938,29 à multa de ofício e R$ 1.298,65 aos
juros de mora (calculados até 30/11/2010).
2. No anexo “Descrição dos fatos e Enquadramento Legal” é informado que:
2.1 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 9.397,76 indevidamente deduzido a título
de “Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Ajuste de despesas médicas conforme documentos apresentados pelo contribuinte.
Glosa das despesas médicas não comprovadas.
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva às fls. 02 através da qual
alegou, em síntese, que o valor refere-se a despesas médicas dele próprio e de sua filha -
Marcela B. Gavioli, que tem menos de 24 anos e está cursando a faculdade.
3.1 Os 2/4 referentes à esposa e ao filho não são dedutíveis. O convênio GAMA é
um plano para o funcionário. O pagamento a Cristiane R. Morais, no valor de R$ 160,00,
também foi tratado como não dedutível.
4. Além de contestar o lançamento referente à glosa das despesas médicas, o
impugnante alegou ainda que: “O valor de R$. 6.671,27 que refere-se ao abono pecuniário, por
força da IN 936/2009, foi reclassificado do campo 3 - “Rendimentos Tributáveis” - para
“Rendimentos Isentos e Não-tributáveis” - linha “Outros”. Por fim, o pagamento à “Cargill Prev
Soc. de Previdência Complementar” que fora informado no quadro “Pagamentos e Doações
Efetuados”, sob o código 11 – “Despesas Medicas” - R$. 17.343,00, passou a ser informado sob
o código 13 – “contribuição a entidade de previdência privada” e estando sujeito ao limite de
12% sobre o rendimento bruto”.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas quando não comprovada, documentalmente, a
ocorrência das mesmas.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/04/2013, o(a) contribuinte, em 10/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) nulidade do lançamento - cerceamento de defesa por falta de detalhamento da
glosa efetuada
b) parte das despesas médicas declaradas estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso - ajustes, recálculo e pagamento de imposto procedidos conforme as provas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002903/2010-32

Quanto ao mérito, o contribuinte fez as mesmas alegações elaboradas na
impugnação, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos
qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

5. A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235 de 06/03/1972. Assim, dela tomo conhecimento.
6. Na presente Notificação constou apenas o lançamento referente à glosa das despesas
médicas, de forma que as demais alegações não serão apreciadas, eis que não guardam
relação com o lançamento.
7. O artigo 8o da Lei no 9.250/95 prevê que:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano calendário será a
diferença entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II – restringe se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
7.1 A fiscalização, através do “Termo de Intimação Fiscal” no 2006/608347805541143,
datado de 23/8/2010, intimou o contribuinte a apresentar, entre outros documentos,
“Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiário”.
7.2 O impugnante trouxe aos autos os documentos que confirmam que sua filha Marcela
era sua dependente (embora a fiscalização não tenha questionado a relação de
dependência). Entretanto, não logrou êxito em comprovar quem seriam os beneficiários
do plano de saúde declarado. Alegou, mas não comprovou documentalmente que 2/4 se
referem a ele próprio e à dependente (concorda que os valores referentes à esposa e ao
filho não são dedutíveis). O documento juntado às fls. 10 não informa quem são os
beneficiários do Plano de Saúde.
7.3 Não foi trazido aos autos nenhum documento relativo ao convênio GAMA.
7.4 Também não foi comprovado o pagamento referente a Cristiane R. Morais.
CONCLUSÃO
8. Desta forma, em face da não comprovação da ocorrência das despesas médicas, voto
pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO apresentada, devendo o crédito
tributário em questão ser mantido integralmente, na forma do voto.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002903/2010-32

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 127
DF CARF MF
Original